Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-84.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-84.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EVERALDO VIEIRA - CPF: 459.191.191-87 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VALOR - NÃO ARBITRADO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO DO ART. 85,
CAPUT -
RAZOABILIDADE -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO EVERALDO VIEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

O autor apelante alega inexistência de sucumbência recíproca. Defende a condenação da seguradora apelada ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 155009764).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEBASTIÃO EVERALDO VIEIRA busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios
.

Inicialmente, verifico a ocorrência de ERRO MATERIAL. O juízo singular ao proferir sentença, deixou de arbitrar valor para os honorários sucumbenciais, ainda que os tenha fundamentado nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Assim, deve ser corrigido, aplicando valor à sucumbência, pois o juízo singular condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

O art. 85, em seu
caput,
determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Os honorários advocatícios são devidos ao advogado. Estipula o art. 22, caput da Lei 8.906/1994, que
a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O
quantum
a ser arbitrado deve levar em conta a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, que está fixada em
R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ademais, registre-se que a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

No caso em apreço, o valor a ser determinado para os honorários advocatícios
deve se conformar aos termos do art. 85, § 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º.- Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em sua irresignação com o
decisum,
o
autor, ora apelante, se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado proporcionalmente ainda que, como salientado pelo juízo singular, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (Num. 155009759).

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio ERRO MATERIAL. Fixo os honorários sucumbenciais ao valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023